Tribunal: TJSP
Processo: 0137836-64.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0137836-64.2013.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado DANIEL JUSTINO RAMALHO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0137836-64.2013.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n. 0137836-64.2013.8.26.0000
Comarca: Aparecida 2a Vara Judicial
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Daniel Justino Ramalho de Oliveira
VOTO No 16595
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
TUTELA
ANTECIPADA
PLEITEADA PELO AUTOR
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
PRINCIPAIS PERDA DO OBJETO.
Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls.243/245, que, em ação acidentária, deferiu a antecipação de
tutela pleiteada pelo autor, determinando a manutenção do benefício de auxílio-doença em
favor do segurado.
O réu, ora agravante, argui preliminar de diferimento no
recolhimento das despesas de porte de remessa e retorno, nos termos do artigo 27 do
Código de Processo Civil de 1973. No mérito, sustenta, em suma, que não estão
preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela antecipada. Afirma,
ademais, que o próprio segurado se recusou em participar do programa de reabilitação
profissional. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, instruído com as peças obrigatórias e
isento de preparo.
Em 30.07.2013, esta C. Câmara não conheceu do recurso por
falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.260/269).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0137836-64.2013.8.26.0000 -Voto no
3
(fls.273/280), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.283/291.
O ente autárquico interpôs Recursos Especial (fls.295/298) e
Extraordinário (fls.300/313).
Não houve resposta (certidão de fls.315).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso
Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos autos a esta C.
Corte para julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS
(fls.343/345).
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.
Conforme informações obtidas junto ao Sistema SAJ, o feito
já foi sentenciado, ocasião em que a ação foi julgada procedente para o fim de se conceder
o benefício de auxílio-doença em favor do obreiro, tornando definitiva a tutela antecipada
para implantação da benesse.
Ademais, esta C. Corte, ao apreciar o reexame necessário e os
recursos de apelação interpostos por ambas as partes, substituiu a antecipação de tutela
deferida em primeiro grau, determinando a implantação do benefício de auxílio-acidente
em favor do segurado.
Dessa sorte, forçoso reconhecer a perda superveniente do
interesse recursal, porquanto o objeto do presente recurso pereceu.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator